Tribunal: TCU
Processo: 021.759/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade identificada no recebimento pensão civil paga pelo Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando do Exército em desfavor de Vera Lúcia Santiago dos Santos, em razão do recebimento indevido de pensão civil, paga pelo Exército Brasileiro, na condição de filha solteira, apesar de ter contraído união estável; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Vera Lucia Santiago dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Vera Lucia Santiago dos Santos e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2017 2.463,99 2/7/2017 6.075,49 2/8/2017 4.106,65 2/9/2017 4.106,65 2/10/2017 4.106,65 2/11/2017 4.106,65 3/1/2018 4.106,65 2/2/2018 4.106,65 2/3/2018 4.106,65 3/4/2018 4.106,65 3/5/2018 4.106,65 4/6/2018 4.106,65 3/7/2018 6.075,49 2/8/2018 4.106,65 4/9/2018 4.106,65 2/10/2018 4.106,65 5/11/2018 4.106,65 4/12/2018 6.075,49 3/1/2019 4.106,65 4/2/2019 4.106,65 4/3/2019 4.106,65 2/4/2019 4.106,65 3/5/2019 4.106,65 4/6/2019 4.106,65 2/7/2019 6.075,49 2/8/2019 4.106,65 3/9/2019 4.106,65 2/10/2019 4.106,65 4/11/2019 4.106,65 3/12/2019 6.075,49 3/1/2020 4.106,65 4/2/2020 4.106,65 3/3/2020 4.106,65 2/4/2020 4.106,65 5/5/2020 4.106,65 2/6/2020 4.106,65 2/7/2020 6.075,49 4/8/2020 4.106,65 2/9/2020 4.106,65 2/10/2020 4.106,65 4/11/2020 4.106,65 2/12/2020 6.075,49 5/1/2021 4.106,65 2/2/2021 4.106,65 2/3/2021 4.106,65 2/4/2021 4.106,65 4/5/2021 4.106,65 2/6/2021 4.106,65 2/7/2021 6.075,49 3/8/2021 4.106,65 2/9/2021 4.106,65 4/10/2021 4.106,65 3/11/2021 4.106,65 2/12/2021 6.075,49 4/1/2022 4.106,65 2/2/2022 4.106,65 2/3/2022 4.106,65 4/4/2022 4.106,65 3/5/2022 4.106,65 2/6/2022 4.106,65 4/7/2022 6.075,49 2/8/2022 4.106,65 2/9/2022 4.106,65 4/10/2022 4.106,65 9.3. aplicar à Sra. Vera Lucia Santiago dos Santos multa individual no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado. 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar este acórdão à responsável e ao Comando do Exército; 9.9. enviar cópia deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Procuradoria-Geral de Justiça Militar da União, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas cabíveis.